Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718995-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3A PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 3A PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ora impetrante/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança impetrado em face da SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 233271602): “II – 3A PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de imposto, bem como seja autorizada a realização de registro de alteração contratual da empresa. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é sociedade empresária com atuação no ramo de compra e venda e locação de imóveis próprios. Os sócios deliberaram pela integralização do capital social mediante transferência de imóveis de sua propriedade. Foi solicitado atendimento na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal sobre a incidência ou não de ITBI sobre a operação. A Administração informou que será cobrado ITBI integral sobre o valor venal dos imóveis. Alega que tal exação contraria entendimento do TJDFT no sentido de que há imunidade tributária na integralização de capital social de sociedade empresária. Sustenta a ilegalidade de cobrança de ITBI sobre essa operação. Diz que a incorporação de imóveis ao capital social da empresa é ato que goza de imunidade tributária. Destaca que o TJDFT julgou inconstitucional dispositivo de lei que afasta imunidade de ITBI nas integralizações de capital de empresas do ramo imobiliário. Entende que faz jus à imunidade integral do ITBI, pois a integralização foi feita pelo valor constante da declaração de bens dos acionistas. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante formulou pedido à Secretaria de Estado de Economia solicitando emissão de guias de ITBI em razão de transferência de imóveis para integralização de seu capital social – protocolo 20240709-132191 (ID 229893405). Inicialmente, foi orientada a apresentar um requerimento em separado para cada imóvel. Após regularizado esse óbice, verificou-se disparidade entre os valores informados para a transmissão dos imóveis. A empresa insistiu que a transmissão se dá pelo valor declarado pelos transmitentes e, em seguida, requereu a não incidência do tributo. Diante disso, o atendente informou que, havendo interesse no reconhecimento de não incidência do ITBI, deveria ser aberto novo pedido, com protocolo específico para essa finalidade. Neste mandado de segurança, a empresa requer (i) seja determinado o registro de sua alteração contratual, independente do recolhimento de ITBI; e (ii) seja reconhecido seu direito a imunidade tributária na transmissão dos bens imóveis para integralização de seu capital social. Observa-se a inexistência, por ora, de qualquer ato administrativo tendente à exigência do ITBI em face da impetrante. A discussão sobre seu direito à imunidade do imposto sobre a transmissão de imóveis dos sócios para a integralização de seu capital social mostra-se precipitada, visto que a requerente sequer apresentou requerimento administrativo específico para essa finalidade, como orientada no atendimento protocolo 20240709-132191. Vale destacar que o referido atendimento se iniciou mediante solicitação de expedição de guias de ITBI sobre a transmissão dos imóveis – ou seja, foi pedida a apuração do imposto devido. Não foi feito requerimento para reconhecimento de imunidade. Esta questão foi levantada posteriormente, razão pela qual o auditor responsável orientou a abrir protocolo específico sobre o tema. É certo que a lei permite a impetração de mandado de segurança em caráter preventivo, que constitui medida de proteção para atos ilegais já praticados, mas ainda não dotados de eficácia, ou para atos em vias de realização, desde que haja dados concretos indicativos de sua prática. Não é possível o manejo do writ contra a mera possibilidade abstrata de vir a ser praticado um ato no futuro que possa gerar efeitos em detrimento dos interesses as parte impetrante. No caso, considerando que a empresa sequer apresentou pedido administrativo para o reconhecimento da imunidade tributária, não se vislumbra a existência sequer de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. Mesmo o argumento da impetrante de que foi reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Distrital 3830/2006 na AIL 0705115-03.2021.8.07.0018, por ora, não se mostra relevante. De fato, nesse julgamento prevaleceu o entendimento de que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF independe da atividade desempenhada pela empresa. Contudo, é bem de ver que a imunidade não dispensa análise prévia pela Administração, seja para preenchimento de seus requisitos, intrínsecos, seja para apuração dos valores dos bens transmitidos. Vale lembrar que o STJ, no Tema Repetitivo 1113 do STJ, reconheceu que o fisco pode instaurar procedimento para verificação do valor de mercado dos imóveis transmitidos. Ademais, o STF, no Tema 796 de Repercussão Geral, entendeu que há possibilidade de cobrança do ITBI sobre o valor que excede o limite do capital social a ser integralizado. Diante disso, tem-se como precipitada a impetração, dada a inexistência de qualquer ato capaz de violar direito líquido e certo da empresa, seja concreto ou iminente. IV – Também não é o caso de se conceder tutela de evidência. O CPC trata da possibilidade de concessão de tutela de evidência no art. 311, que diz: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A característica fundamental da tutela de evidência, que a distingue da tutela de urgência, é a dispensa do “periculum in mora” para sua concessão. Em regra, a tutela de evidência não deve ser concedida de plano. Tal possibilidade é admitida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do dispositivo acima transcrito, que indicam os casos em que há tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou na ação baseada em contrato de depósito. O caso em análise não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. A ação também não se enquadra no inciso I do art. 311 do CPC, visto que o réu sequer foi citado e, portanto, por imposição lógica, não há que se falar em abuso do direito de defesa. Por fim, também o inciso IV se mostra inaplicável à hipótese, porque pressupõe ausência de controvérsia fática após a resposta do réu. Nesses termos, verifica-se inviável a concessão de tutela de evidência desde logo, tal como se pretende, por manifesta impossibilidade legal. V – Em relação à realização de depósito como garantia do imposto em questão, também não se mostra admissível. Como já ressaltado acima, não houve análise pela Administração a respeito da incidência de imposto sobre a operação e, por conseguinte, para definição do valor devido. Logo, descabe a realização de depósito, na medida em que o imposto não foi apurado, não houve emissão de guia de recolhimento para sua identificação e sequer há documento comprobatório do registro das transferências dos imóveis junto ao RGI. VI – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (...)” Irresignada, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera jurisprudência vinculante, notadamente o acórdão proferido pelo Conselho Especial do TJDFT no AIL n.o 0705115-03.2021.8.07.0018, que garante a imunidade integral do ITBI em integralizações de imóveis ao capital social, independentemente da atividade preponderante da empresa. Argumenta que já realizou o depósito judicial do montante integral do ITBI, no valor de R$ 88.806,00, sobre o valor venal arbitrado pela autoridade tributária, afastando qualquer risco de prejuízo ao Distrito Federal. A parte agravante destaca, ainda, que o fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro do título translativo na matrícula do imóvel, e não na data da integralização via aumento de capital social, conforme entendimento consolidado no Tema 1124 do STF. Ressalta que o indeferimento da liminar impede a formalização do negócio jurídico e compromete as operações financeiras da empresa, especialmente a utilização dos imóveis para obtenção de crédito. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer que seja garantida sua imunidade tributária no caso, sendo determinado que Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal realizem o registro da integralização dos imóveis na matrícula da empresa agravante, independentemente do recolhimento do ITBI. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O mandado de segurança é um instrumento processual destinado à proteção de direito líquido e certo, desde que haja comprovação de ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade pública, ou justo receio de sua ocorrência. Para sua admissibilidade, é essencial a existência de prova pré-constituída do direito violado, sob pena de indeferimento da petição inicial. No caso em análise, a controvérsia centra-se na alegação de ilegalidade por parte dos impetrados, que teriam desconsiderado o direito à imunidade tributária sobre o ITBI na integralização de imóveis ao capital social. No entanto, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, ao analisar o atendimento do protocolo no 20240709-132191 (ID 229893405 - origem), verifica-se que o pedido do impetrante/agravante não foi negado, mas apenas encaminhado para solicitação em outro protocolo, procedimento que não foi adotado pelo contribuinte. Prezado requerente, O presente protocolo foi aberto solicitando explicitamente a emissão das guias de ITBI. Caso haja a solicitação de análise de não incidência do ITBI em casos de integralização deveria ter sido aberto um protocolo específico para isso por meio do seguinte caminho: (...) Prezado requerente, Em que pese a questão da solicitação da imunidade ter sido abordada nas mensagens dos dias 24 e 25 de outubro de 2024, os anexos enviados em 28/01/2025 novamente tratam do tema questionando a incidência ou não do tributo. Assim, encerramos o presente protocolo (que trata exclusivamente da emissão de guias de ITBI) e orientamos o contribuinte a abrir um novo protocolo solicitando a análise da aplicação da imunidade no caso em questão. O novo protocolo poderá ser aberto por meio do seguinte caminho: (...) Assim, considerando que o procedimento disponibilizado pelo impetrado não foi devidamente concluído, não é possível, ao menos neste estágio processual, reconhecer a existência de um ato coator por parte do agravado, o que afasta a probabilidade do direito invocado Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 15:37:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora